Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), CARLOS MACEDO BARROS - CPF: 044.386.015-76 (ADVOGADO), ELIANA CALMON ALVES - CPF: 106.020.114-34 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RECISÓRIA – RECURSO INTERPOSTO EM VIRTUDE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – IMPERTINÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ,
“o erro de fato alegado pela parte para embasar o pedido rescisório deve ser apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inadmissível a produção, nos autos da ação rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.”
(AR 5.780/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 30/06/2021). No caso, foi indeferida a produção de prova testemunhal na Ação Rescisória, pois com ela o Autor/Agravante pretendia comprovar alegado erro de fato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000098-53.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Peres Duran
em virtude da decisão de Id. 116251967, em que indeferi os pedidos de produção de prova testemunhal, de remessa de Ofício à Receita Federal e de inversão do ônus
probandi
.

Em suas razões, o Agravante alega que, inicialmente, conferi o direito à produção de provas; contudo, por surpresa, sobreveio a decisão de indeferimento da produção requestada.

Sustenta que interpôs este Recurso porque a decisão agravada fere de morte o princípio constitucional do devido processo legal e labora na contramão da almejada justiça.

Argumenta que, diante da complexidade dos autos, a prova testemunhal, dentre as outras requeridas, é elementar para demonstrar que não se estabeleceu o condomínio/composse tal como declarado na sentença rescindenda. No seu entender, apoiar-se apenas nos depoimentos já existentes nos autos, em que pese serem esclarecedores acerca da inexistência de composse, é impedir que a verdade real seja exteriorizada e realizada a mais lídima e almejada Justiça.

Também sustenta a pertinência em redistribuir o ônus probatório ao Réu, ao argumento de que se trata de prova impossível para o Autor. Ou seja, requer seja determinado que o Agravado traga aos autos a comprovação do pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, ainda, sua Declaração de Imposto de Renda para corroborar ou não a existência de caixa.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal, bem como invertido o ônus da prova para que o Requerido traga aos autos o comprovante de pagamento da quantia declarada na Escritura de Compra e Venda para se averiguar se houve mesmo a efetiva compra ou se é, como alegado, ato simulado, além da expedição de Ofício à Receita Federal para que junte a Declaração do Imposto de Renda de 2015 (sobre 2014) de Honorato Sanches Duran para comprovar a existência de venda do imóvel.

Contrarrazões no Id. 120801458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante José Perez Duran ajuizou Ação Rescisória em desfavor de Edson Koshiro Seike, com o intuito de rescindir o Acórdão prolatado nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.º 0000369-62.2014.8.11.0085, promovida por Edson Koshiro em face do Agravante.

A Quarta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Agravante e manteve hígida a sentença que acolheu a pretensão de Edson Koshiro, determinou sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide e que, em liquidação, seja apurado o valor das perdas e danos.

A Ação Rescisória está fundada no artigo 966, incisos III, V e VIII do Código de Processo Civil, os quais dispõem que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos;

Quanto ao inciso III, aduziu o Requerente/Agravante que é
“evidente a simulação perpetrada entre o Autor da possessória, Sr. Edson Seike e Honorato Peres Duran, posto que a compra e venda apresentada a Juízo e que legitimou a composição do polo ativo é simulada”
.

No que se refere ao inciso V, alegou que houve
“literal violação à norma jurídica, quais sejam, artigos 1314 e 1.199, ambos do Código Civil, eis que o acórdão afrontou os conceitos preconizados pelos institutos CONDOMÍNIO E COMPOSSE.”

Em relação ao inciso VIII, do artigo 966, o Requerente/Agravante sustentou que
“as conclusões havidas no acórdão acerca da existência de condomínio e composse derivam de erro de fato quanto ao exame dos autos, posto que os documentos e ações havidas no tempo não projetam para o entendimento que restou exteriorizada no julgamento.”

O pedido liminar foi indeferido. O Autor/Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado em 01/04/2021.

Na Contestação, além de o Requerido/Agravado suscitar preliminares e rechaçar os argumentos expostos na exordial, também apresentou impugnação ao valor da causa. O Requerente/Agravante foi intimado para, querendo, impugná-la, o que de fato fez.

Oportunizada a manifestação ministerial, o
Parquet
deixou de emitir opinião por não vislumbrar interesse público no feito.

A impugnação do valor da causa suscitada pelo Requerido/Agravado foi acolhida e o Autor/Recorrente recolheu o remanescente das custas iniciais.

Em 02/10/2021, tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos princípios da vedação de decisão surpresa e da colaboração, determinei a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, independente da possibilidade da análise de julgamento antecipado da lide.

Ressalvei que, caso a prova pretendida pela parte não pudesse ser por ela mesma produzida, que deveriam articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC).

O Requerido/Agravado pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Autor/Agravante, por sua vez, manifestou interesse na produção de prova testemunhal, no intuito de comprovar que inexistiu condomínio e composse com o Sr. Honorato Peres Duran.

Requereu a inversão do ônus da prova para que o Requerido/Apelado trouxesse provas de que a compra e venda do imóvel entre ele (Requerido/Agravado) e Honorato Sanches, de fato, se concretizou. Justificou o pleito na impossibilidade de fazer prova do alegado pagamento pela aquisição da área.

Também requereu a remessa de Ofício à Receita Federal para que juntasse aos autos informação de recebimento do valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por Honorato Sanches Duran.

A Ação Rescisória foi pautada para julgamento antes da análise dos pedidos. O Autor/Agravante requereu a retirada da pauta, o que foi acolhido e, na sequência, opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise daqueles pleitos.

Considerando que, de fato, os pedidos não haviam sido analisados, o Recurso Integrativo foi acolhido, com a análise do tema.

Eis o que consta do
decisum
:

Registro, desde logo, que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias." (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Na hipótese, o Autor/Embargante requer a produção de prova testemunhal para comprovar a inexistência de condomínio e composse com o Sr. Honorato Sanches Duran, bem como a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para saber se o Sr. Honorato Sanches Duran informou, na Declaração de Imposto de Renda do Ano de 2015, ter vendido o imóvel sub judicie no ano de 2014 e ter recebido, desta alienação, a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). No mesmo petitório, requesta pela inversão do ônus da prova (art. 357, III do CPC), no que tange à “obrigação do Requerido em trazer aos autos o comprovante de pagamento dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) tal como declarado na escritura de compra e venda, bem a declaração do imposto de renda de 2015 (ano base 2014), a fim de comprovar a existência de caixa para efetivar a compra do imóvel”.

Após detida análise do caderno processual, constato a prescindibilidade da produção da prova oral e, também, da expedição de ofício à Receita Federal,
pois o acervo documental colacionado por ambas as partes e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento realizada pelo Juiz a quo
são suficientes para a resolução do caso concreto.

No que tange ônus da prova, vale dizer que o artigo 373 da Lei de Ritos estabelece que cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Para o deferimento da inversão do ônus da prova, portanto, deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão.

In casu, conforme se observa da petição de ID. 10734563, o Embargante/Autor requer a inversão do ônus probandi para determinar que o Réu traga aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), tal como declarado na Escritura de Compra e Venda, e também a declaração do imposto de renda do ano de 2015 (ano base 2014) para que se possa averiguar a existência, ou não, de condições financeiras favoráveis à realização da compra do imóvel sub judice.

Não se pode perder de vista que o Autor/Embargante fundamenta o pedido rescisório nos incisos III, V, e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, simulação da compra e venda entabulada entre o Requerido/Embargado e o Sr. Honorato Sanches Duran, na violação da norma jurídica prevista nos artigos 1.314 e 1.119 do Código Civil e no erro de fato sobre condomínio e composse.

Sob esse enfoque, inconteste que as razões em que se funda o pedido de inversão não encontram respaldo frente as
provas documentais
já existentes no caderno processual.

Por fim, dessume-se que no caso concreto não se faz necessária a inversão do ônus da prova.

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada; todavia, indefiro os pedidos formulados na petição de ID. 10734563 que consistem na produção de prova testemunhal e inversão do ônus probandi
.

Intime-se Autor e Réu para, no prazo de 15 dias, apresentar alegações finais.

Contra essa decisão se insurge o Agravante.

Alega que, inicialmente, conferi o direito à produção de provas; contudo, por surpresa, sobreveio a decisão de indeferimento da produção requestada.

O argumento não prospera e basta a leitura do relato processual para constatar que, em momento algum, deferi da produção de provas e, depois, revoguei tal decisão. Determinei, tão somente, a intimação das partes para manifestar interesse na produção de provas e, inclusive, ressaltei que a manifestação não prejudicaria a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

O Agravante sustenta que interpôs este Recurso porque a decisão agravada fere de morte o princípio constitucional do devido processo legal e labora na contramão da almejada justiça.

Argumenta que, diante da complexidade dos autos, a prova testemunhal, dentre as outras requeridas, é elementar para demonstrar que não se estabeleceu o condomínio/composse tal como declarado na sentença rescindenda. Para o Agravante, apoiar-se apenas nos depoimentos já existentes nos autos, em que pese serem esclarecedores acerca da inexistência de composse, é impedir que a verdade real seja exteriorizada e realizada a mais lídima e almejada Justiça.

Se não bastassem aos argumentos expostos na decisão agravada, os quais, por si só, são suficientes para a sua manutenção, impõe relembrar que, no que concerne à composse e condomínio, a Ação Rescisória está fundada no inciso VIII, do artigo 966, do CPC, ou seja, em alegado erro de fato.

Tanto é verdade, que na exordial o Requerente/Agravante sustentou que
“as conclusões havidas no acórdão acerca da existência de condomínio e composse derivam de erro de fato quanto ao exame dos autos, posto que os documentos e ações havidas no tempo não projetam para o entendimento que restou exteriorizada no julgamento.”

Nessa esteira, não há falar produção de prova na Ação Rescisória, haja vista que
“o erro de fato alegado pela parte para embasar o pedido rescisório deve ser apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda,
sendo inadmissível a produção, nos autos da ação rescisória, de novas provas para demonstrá-lo
.”
(AR 5.780/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

O Agravante também sustenta a pertinência em redistribuir o ônus probatório ao Réu – visto se tratar de prova impossível para o Autor. Ou seja, requer seja determinado que o Agravado traga aos autos a comprovação do pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) declarado na Escritura de Compra e Venda para se averiguar se houve mesmo a efetiva compra ou se é, como alegado, ato simulado, e, ainda, sua Declaração de Imposto de Renda para corroborar ou não a existência de caixa, além da expedição de ofício à Receita Federal para que junte a Declaração do Imposto de Renda de 2015 (sobre 2014) de Honorato Sanches Duran para comprovar a existência de compra do imóvel.

Quanto à expedição de Ofício à Receita Federal, não há qualquer razoabilidade em determinar a quebra de sigilo fiscal de pessoa que sequer integra a Ação Rescisória, de modo que o pleito não comporta guarida.

No que concerne à inversão do ônus da prova e ao pedido para que o Requerido/Agravado seja compelido a juntar documentos, importa consignar que, nos termos do artigo 373, da Lei de Ritos, o Autor tem a incumbência de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu a de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O § 1.º do citado dispositivo, estabelece que,
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”
, o Juiz
poderá

“atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada”
.

Nota-se que a inversão do ônus
probandi
é faculdade do Julgador, que pode assim proceder nos casos previstos em lei, diante das peculiaridades da causa ou quando há excessiva dificuldade em cumprir o encargo.

O Agravante pretende comprovar alegada simulação no negócio jurídico firmado entre o Requerido/Agravado e o terceiro Honorato Sanches Duran e, neste aspecto, não se constata pertinência no pedido de inversão do ônus da prova e de que seja determinado que o Requerido/Agravado traga aos autos prova do pagamento do preço ajustado com o vendedor, pois não se pode olvidar que a simulação capaz de rescindir o julgado é aquela
“em que ambas as partes se servem do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei (art. 142 do CPC).”
(TJ-ES - AR: 00305208020198080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/11/2021, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 05/11/2021).

Nas palavras da Desembargadora Serly Marcondes Alves,
“a
simulação apta a ensejar a procedência do feito rescisório é aquela ocorrida no âmbito processual, já que a simulação, ocorrida no campo do direito material, deve ser combatida pelo instrumento processual adequado”
. (TJ-MT 10059939220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígido o
decisum
agravado.

Tendo em vista que as partes já apresentaram os memoriais, decorrido o prazo recursal, proceda-se a evolução de classe para a Ação Rescisória e, após, conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022